Tribunal: TJBA
Processo: 8049323-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049323-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CARLOS ALVES CAMERA

Advogado(s)
:
RAFAEL TRINDADE DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. C
ARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não é nula a sentença proferida antecipadamente, quando presentes elementos suficientes ao convencimento do Julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, vigorando o princípio do Livre Convencimento, sem configurar cerceamento do direito de defesa, consoante disposição do art. 130 do CPC.

2. Trata-s
e de ação indenizatória decorrente de cobranças indevidas realizadas no cartão de crédito do autor, com a alegação de inexistência de contratação válida e ausência de responsabilidade por tais débitos.

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não se desincumbindo do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se o dever de indenizar.

4. Telas sistêmicas desacompanhadas de documentos complementares não são suficientes para provar a existência de relação jurídica válida. Já os documentos apresentados pelo autor — como faturas, comprovantes de contato e cartões físicos — são idôneos para comprovar a cobrança indevida.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto, conforme entendimento pacífico do STJ. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da reparação.

6. A taxa SELIC, nos termos da redação atual do art. 406 do Código Civil, com a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, é o índice aplicável aos juros moratórios das dívidas civis, substituindo quaisquer outros índices cumulativos, sendo vedada sua cumulação com correção monetária autônoma.

7. Apelo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049323-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada CARLOS ALVES CAMERA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
nos termos do voto do relator.

Salvador, .